Tribunal: CARF
Processo: 13706.100057/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100057/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.161 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
TELMA MOURA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100057/2009-59
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 10-49.031, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DEFIS do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto
de Renda Pessoa Física no. 2006/607450810024067 no dia 25/02/2019 de e-fls. 7/12, cujos
termos seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do Enquadramento Legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Despesas de Instrução

Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa das despesas com Metta Cursos jurídicos.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 27.320,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Beneficiários não se enquadram na condição de dependentes nos termos da legislação
tributária (não estão informados na declaração como dependentes ou foram excluídos
desta condição).
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, sem a descrição detalhada do serviço
prestado e sem identificação do beneficiário do serviço prestado:
CLINICA DERMATOLOGICA DA BARRA SC LTDA- R$ 6.800,00
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, com recibo genérico, sem a descrição
detalhada do serviço prestado, sem a identificação do beneficiário do serviço prestado, e
por não se revestir das formalidades legais necessárias e exigidas:
MARIA AMELIA MARTINS SANTANNA- R$ 3.120,00
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de previsão legal (cirurgia pra
prótese de mamas + lipoaspiração):
CENTRO DE CIRURGIA PLASTICA BOTAFOGO LTDA- R$ 17.400,00.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que a glosa da despesa médica relativa ao recibo de Maria
Amélia Martins Sant’Anna é indevida, uma vez que art. 8o, II, a, § 2o, incisos II e III, da Lei no.
9.250/95 autoriza a dedução relativa a pagamento efetuado a psicólogo e que a mesma
apresentou recibo em substituição ao anteriormente apresentado e que o mesmo está revestido
das formalidades legais, quais sejam: a indicação do nome, endereço e número da inscrição no
CPF e CRP da profissional que a recebeu, bem como a descrição detalhada do serviço prestado
que está descrito de forma clara e completa.
Asseverou que a glosa da despesa com instrução relativa ao recibo emitido pela
Metta Cursos Jurídicos Ltda é indevida, uma vez que o art. 39, caput, § 3o, da Instrução
Normativa da SRF no. 15 de 2001 e art. 8o, II, b, da Lei 9.250/95 autoriza a dedução a título de
despesa com instrução do contribuinte dos pagamentos efetuados a instituições de ensino
referente a cursos de especialização (pós-graduação) e que a mesma anexou documentos que
comprovam a formação em Direito e a referida pós-graduação, ambos reconhecidos pelo MEC.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 6/33).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/POA No. 10-49.031

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 38/41.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 53/56):
“Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
Delegacia da Receita Federal do Brasil- CARF

“Eu, TELMA MOURA DE CARVALHO, inscrita no CPF: 221.316.201-87,
telefone para contato: (21) 99124-9742, residente e domiciliada na Rua Prudente
de Moraes, no 276, apto 201, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22420-040, não
me conformando com a decisão exarada no Acórdão no Processo
13706.100057/2009-59, pela 4o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre- DRJ/POA, recebida por mim em 23.03.2015 e,
tempestivamente, venho, amparada no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, alterado pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
e pelo artigo 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, protocolar o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIAL relativo à minha Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física, ano- calendário 2005, pelos fatos e motivos abaixo:
Declaro que me submeti à uma cirurgia plástica de mama e lipoaspiração, em 01
de novembro de 2005, e que declarei no IRPF suprareferido, conforme nota fiscal
no 2795 apresentada em impugnação, no valor de R$ 17.400,00, revestida das
formalidades legais e, declaração em anexo, da clínica Centro de Cirurgia Plástica
Botafogo Ltda e do médico responsável pela cirurgia Dr. Volne Pitombo, para
efeitos de dedução com base na questão 344 do Perguntas e Respostas,
PERGUNTÃO IRPF de 2012, que autoriza expressamente: “São dedutíveis da
base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas independente da
especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia plástica reparadora ou
não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde, física ou mental,
do paciente” e, que ensejou a lavratura do Termo de Intimação Fiscal.
Esclareço que, ainda com base na questão 344, do Perguntas e Respostas IRPF
201, na Lei no. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 5o, § 2o, e 8o, inciso II, “a”,
e § 2o, no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- Regulamento do Imposto
sobre a Renda- RIR/1999, art. 80, na Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, art. 16, § 4o, na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 46; e na Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

outubro de 2014, artigos 94 a 100, a despesa médica por mim declarada possui
nota fiscal, do profissional ou clínica responsável pelos serviços prestados, com
identificação do nome, endereço e CNPJ, de forma clara e completa.
Outrossim, aproveita esta contribuinte para acrescentar que diante da legislação
supra e da questão 344 do Perguntas e Respostas, PERGUNTÃO IRPF de 2012,
como FATO NOVO e, em respeito ao Princípio da Retroatividade da Lei mais
benéfica ao contribuinte com precisão legal no artigo 106, inciso I, inciso II, “c” e
inciso III, “c”, do Código Tributário Nacional, que prevê expressamente que a lei
nova possa reger fatos geradores pretéritos, desde que se trate de ato não
definitivamente julgado, por aplicação ao Princípio da Retroatividade benéfica e,
tendo em vista que o Direito Tributário retroage para favorecer o contribuinte,
requer a REFORMA PARCIAL da decisão para reconhecer válida a dedução das
despesas do tratamento médico.
Solicito seja acatado o pagamento referente a parte não impugnada no valor de R$
17.400,00.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2005”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Matéria em Julgamento

Da Glosa de Despesas Médicas não Impugnadas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pela contribuinte ao Centro de Cirurgia Plástica Botafogo Ltda
em benefício da mesma no valor de R$ 17.400,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 7/12) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Cabe elucidar que o recurso não deve ser conhecido, vez que a recorrente não
impugnou a referida glosa, não trazendo qualquer argumento de fato ou de direito que afastasse a
motivação descrita pela autoridade fiscal no momento do ato de lançamento.
Desta feita, a matéria foi considerada não impugnada e, portanto, não conhecida
pela autoridade de 1a instância. Pretende a Recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
apresentar novos argumentos que nem sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo
operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, do Decreto no.
70.235/1972, senão vejamos:
“Art. 15. A impugnação formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Portanto, está claro que o recurso voluntário interposto não dialogou com a
decisão recorrida, no que se refere a matéria da dedução de despesas médicas da Recorrente ao
Centro de Cirurgia Plástica Botafogo Ltda pagas no importe de R$ 17.400,00, eis que tal matéria
não foi contestada pela contribuinte no momento oportuno, qual seja na apresentação da
impugnação.
Desta feita, não tendo sido objeto de julgamento em primeira instância, a matéria
recorrida não pode ser apreciada por esta Turma Julgadora, nos termos do art. 17 do Decreto Lei
no. 70.235/72. Assim, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.161 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100057/2009-59

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 75
DF CARF MF
Original